Tribunal: TJMT
Processo: 1015228-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015228-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), ISABELLA BALDUINO DE SOUZA - CPF: 049.410.431-70 (AGRAVANTE), JAIRO BALDUINO DE SOUZA - CPF: 038.326.821-47 (AGRAVANTE), SILVIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 088.187.111-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n° 1000469-25.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender a Ação de Execução nº 1001090-56.2024.8.11.0049 e a determinar a exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes. Os agravantes alegam abusividade contratual decorrente da cobrança de encargos atrelados à taxa CDI-CETIP sem pactuação expressa, o que teria causado excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) determinar se a simples propositura de ação revisional é apta a suspender a exigibilidade do débito e a impedir a negativação do nome dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A alegação de cláusula abusiva na cobrança de encargos vinculados à taxa CDI-CETIP carece de demonstração inequívoca de ausência de pactuação expressa, exigindo dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A simples alegação de prejuízos econômicos pela negativação do nome não configura, por si só, o perigo de dano necessário à concessão da medida antecipatória, especialmente diante da ausência de prova de inadimplemento injustificado.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a propositura de ação revisional, desacompanhada de depósito dos valores incontroversos, não suspende a exigibilidade do débito nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de cláusula abusiva em contrato bancário, sem prova inequívoca da ausência de pactuação expressa, não configura probabilidade de direito para fins de tutela de urgência.

A propositura de ação revisional não suspende, por si só, a exigibilidade do débito nem impede a negativação do nome do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020;

STJ,
AgRg
no
AREsp
428.898/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.02.2015,
DJe
04.03.2015.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015228-44.2025.8.11.0000

ISABELLA BALDUINO DE SOUZA e outros (2)
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO XAVIER DE SOUZA, JAIRO BALDUINO DE SOUZA, ISABELA BALDUINO DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
Revisional
de Contrato n° 1000469-25.2025.8.11.0000, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a retirada de seu nome dos
cadrastos
de inadimplentes, incluindo o Banco Central, bem como a suspensão da Ação de Execução n°. 1001090-56.2024.8.11.0049.

Para tanto, aduzem os agravantes alegam a existência de cláusulas contratuais abusivas na Cédula de Crédito Bancário firmada com o agravado, especialmente a cobrança de taxa CDI-CETIP sem
pactuação
expressa, o que teria acarretado excesso de cobrança.

Requerem a suspensão da Ação de Execução n°. 1001090-56.2024.8.11.0049, bem como a imediata retirada de seus nomes dos cadastros restritos de crédito, diante do risco de dano grave e de difícil reparação.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
sub judice

diz respeito à possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, com vistas à suspensão da exigibilidade do débito executado e à exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes.

A análise, portanto, restringe-se à verificação da presença dos requisitos cumulativos do art
igo
300 do Código de Processo Civil
, quais sejam, a
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

I
n
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso, não se constata, neste momento processual, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Isso porque a alegação de abusividade contratual fundada na cobrança de encargos vinculados à taxa CDI-CETIP, sem demonstração inequívoca da ausência de pactuação expressa, demanda instrução probatória detalhada,
incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Trata-se de cláusula comumente utilizada em contratos bancários e, em princípio, válida, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao requisito do perigo de dano, a mera alegação de prejuízos econômicos decorrentes da negativação do nome e da continuidade da execução não é suficiente para justificar a concessão da tutela antecipada pretendida. Essas consequências decorrem do próprio inadimplemento contratual, que não foi infirmado por provas robustas ou por decisão judicial desconstitutiva do título.

Ademais, o entendimento consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça é pacífic
o
no sentido de que a
mera
propositura de ação revisional não suspende, por si só, a exigibilidade do débito ou impede a negativação do nome do devedor:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA DO E. MINISTRO PRESIDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DESTE STJ NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR.

1. A mora do devedor é comprovada pelo protesto do t
í
tulo, se houver, ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Suficiência da entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente. Precedentes.

2. É inviável rediscutir, na via estreita do recurso especial, o preenchimento dos requisitos que levaram a Corte Estadual a indeferir
a tutela de urgência, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional para discutir a legalidade de cláusulas contratuais não constitui, por si só, fundamento suficiente para descaracterizar a mora (REsp n.º 1.042.845/RS,
rel.ª
Min.ª Nancy Andrighi, DJ de 28/05/2008), mormente quando não foram depositados os valores incontroversos para garantia do juízo.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 428.898/MS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/2/2015,
DJe
de 4/3/2015.)

Assim, não havendo demonstração concreta e suficiente da probabilidade do direito, tampouco perigo de dano juridicamente relevante, mostra-se acertada a decisão
de origem
ao indeferir o pedido de tutela antecipada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025